Tribunal: TJSP
Processo: 1005424-11.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

PERTINÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 1.500,00, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PARA REMUNERAR A ADVOGADA DA AUTORA, TENDO EM VISTA O GRAU DE ZELO E O TRABALHO REALIZADO NO PROCESSO.

RECURSO PROVIDO EM

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

PERTINÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 1.500,00, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL PARA REMUNERAR A ADVOGADA DA AUTORA, TENDO EM VISTA O GRAU DE ZELO E O TRABALHO REALIZADO NO PROCESSO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.